Tribunal: TCU
Processo: 009.038/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 51/2014, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 678481, função null, que teve como objeto Reconstrução de 4 pontes em concreto localizada na Zona Rural,... e na Zona Urbana nas avenidas Maceió, Recife e Boa Vista. (no da TCE no sistema: 528/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9520/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares as contas do srs. Luiz Ademir Schock e Marcelino Alves Lima e da Construtora Valtran Ltda., dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 151-154), nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 009.038/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Valtran Ltda. (07.577.306/0001-54); Luiz Ademir Schock (XXX.260.729-XX); Marcelino Alves Lima (XXX.327.292-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Rolim de Moura/RO 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Mário Márcio Franqui Onuki (OAB/RO 9.943) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Rolim de Moura/RO e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 151; e 1.7.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU.